Tribunal: TCU
Processo: 016.219/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9005/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 016.219/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nelson Luiz Mori (XXX.949.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.